Tribunal: TJPA
Processo: 0000251-90.2006.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10106 - Recursos Minerais
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000251-90.2006.8.14.0018
APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DNPM - DEPARTAMENTO NASCIONAL DE PRODUCAO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO
DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DE TERRENOS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS E PREJUÍZOS CAUSADAOS POR TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL
. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DA PESQUISA E DO PROVEITO ECONOMICO ENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- É cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, ainda que o caso concreto não encontre previsão especifica no art. 259 do CPC/73.

II- O fato de ter havido a expiração do prazo de validade da autorização de pesquisa emitida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM não é circunstancia que impeça a utilização do parâmetro de proveito econômico para fins de atribuição do valor da causa.

III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis, nos autos do
PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DE TERRENOS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS POR TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL
, proposto em face do
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM.

Historiando os fatos, a empresa ajuizou procedimento para apuração de renda pela ocupação de terrenos e indenização pelos danos causados por trabalho de pesquisa mineral, procedimento este que foi extinto sem resolução de mérito, conforme sentença prolatada nos seguintes termos (ID 1906228):

“Vistos os autos.

Trata-se de alvará de autorização de pesquisa requerido por COMPANHIA VALE DO RIO DOCE.

Acostou à inicial documentos de fis. 05/29.

Despacho inicial (fl. 31/33).

Parecer do Ministério Público à fl. 40-v.

É o sucinto relato. Decido.

O alvará de pesquisa teve a prorrogação de sua vigência expirada em 16 de março de 2008.

Não havendo mais utilidade na prestação jurisdicional buscada é correto o reconhecimento da perda do objeto do presente feito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Após a prolação da sentença, a Vale S.A apresentou requerimento (ID 1906230) afirmando que a pesquisa mineral nas áreas abrangidas pelo título minerário de que trata o presente procedimento não é mais de interesse da peticionante e pleiteou a adequação do valor atribuído à causa.

Aduziu que não há atribuição, por antecedência, de qualquer valor de causa, bem como que o procedimento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 259 do CPC/73, defendendo que para o arbitramento do valor da causa deve-se atribuir à demanda valor compatível com a complexidade do procedimento de avaliação que se pretende desenvolver.

O requerimento foi recebido como embargos de declaração, os quais não foram acolhidos, conforme sentença registrada no ID nº 1906231.

Inconformada a requerente interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1906232) reitera os argumentos utilizados no primeiro requerimento, no sentido de inexistência de atribuição do valor da causa por antecedência, uma vez que o objetivo da ação é proceder à avaliação dos danos e da renda, caso devido, pelos futuros trabalhos de pesquisa.

Afirma que caso a ação tivesse alcançado a fase instrutória, competiria ao profissional avaliar a destacar quais valores seriam devidos aos superficiários identificados e indicados pelo minerador, sendo certo que o trabalho do perito consistiria em realizar vistoria da área abrangida no alvará, identificar os valores dos imóveis e a conclusão quanto aos valores devidos a título de indenização e renda, na forma do art. 27 do Código de Minas, Decreto nº 227/1967.

Assevera que os gastos previstos para desenvolver os trabalhos complementares de pesquisa descritos no "Relatório Preliminar de Pesquisa" não se confundem com os valores a serem pagos no presente procedimento avaliatório e, portanto, tais gastos não seriam parâmetros para a fixação do valor da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença para fixar o valor da causa em montante compatível com o objeto da demanda, sugerindo para tanto a quantia de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) ou ainda que seja fixado no montante mínimo apontado no orçamento da pesquisa.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1907594).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 2014369).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa.

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que condenou a empresa Vale ao pagamento das custas processuais nos autos do procedimento para apuração de renda pela ocupação de terrenos e indenização pelos danos e prejuízos causados por trabalhos de pesquisa mineral, as quais deveriam ser calculadas sobre o valor da causa de R$ 330.200,24 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e vinte e quatro centavos), tendo por base as despesas previstas para a realização do plano de pesquisa mineral.

Sustenta o apelante que não há atribuição por antecedência do valor da causa e que não houve qualquer processo de avaliação para fins de definição de indenização e renda, o que seria feito pelo perito judicial caso a ação atingisse a fase instrutória, o que não ocorreu na espécie.

Pois bem.

O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Minas) e no Decreto nº 9.406/2018 (Regulamento do Código de Mineração), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, a quem cabe a referida outorga.

De acordo com o art. 16, caput, do Código de Minas, a autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-Geral do DNPM e instruído com as informações exigidas em seus respectivos incisos, e mediante a observância das condições descritas no art. 22, que assim dispõe:

"I - o título poderá ser objeto de cessão ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os requisitos legais exigidos. Os atos de cessão e transferência só terão validade depois de devidamente averbados no DNPM;

II - é admitida a renúncia à autorização, sem prejuízo do cumprimento, pelo titular, das obrigações decorrentes deste Código, observado o disposto no inciso V deste artigo, parte final, tornandose operante o efeito da extinção do título autorizativo na data da protocolização do instrumento de renúncia, com a desoneração da área, na forma do art. 26 deste Código;

III - o prazo de validade da autorização não será inferior a um ano, nem superior a três anos, a critério do DNPM, consideradas as características especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada, admitida a sua prorrogação, sob as seguintes condições:

a) a prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM;

b) a prorrogação deverá ser requerida até sessenta dias antes de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o competente requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da pesquisa;

c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, contandose o respectivo prazo a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que a deferir;

IV - o titular da autorização responde, com exclusividade, pelos danos causados a terceiros, direta ou indiretamente decorrentes dos trabalhos de pesquisa;

V - o titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de pesquisa, devendo submeter à aprovação do DNPM, dentro do prazo de vigência do alvará, ou de sua renovação, relatório circunstanciado dos trabalhos, contendo os estudos geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida e demonstrativos da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, elaborado sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Excepcionalmente, poderá ser dispensada a apresentação do relatório, na hipótese de renúncia à autorização de que trata o inciso II deste artigo, conforme critérios fixados em portaria do Diretor-Geral do DNPM, caso em que não se aplicará o disposto no § 1º deste artigo".

O art. 27, por sua vez, prevê o pagamento de uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que posam ser causados:

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras:

I - A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada;

II - A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso seguinte;

III - Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a propriedade em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a propriedade;

IV - Os valores venais a que se referem os incisos II e III serão obtidos por comparação com valores venais de propriedade da mesma espécie, na mesma região;

V - No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular da pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos;

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título;

VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil;

VIII - O Promotor de Justiça da Comarca será citado para os termos da ação, como representante da União;

IX - A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do despacho a que se refere o inciso VII, não tendo efeito suspensivo os recursos que forem apresentados;

X - As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da autorização de pesquisa;

XI - Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará o titular a depositar quantia correspondente ao valor da renda de 2 (dois) anos e a caução para pagamento da indenização;

XII - Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará os proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e, mediante requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, para garantirem a execução dos trabalhos;

XIII - Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do D. N. P. M. o comunicará ao Juiz, no prazo e condições indicadas no inciso VI deste artigo;

XIV - Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da comunicação a que se refere o inciso anterior, o Juiz intimará o titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao valor da renda relativa ao prazo de prorrogação

XV - Feito esse depósito, o Juiz intimará os proprietários ou posseiros do solo, dentro de 8 (oito) dias, a permitirem a continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da prorrogação, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e às autoridades locais;

XVI - Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva autorização e o Diretor-Geral do D. N. P. M. Comunicarão o fato ao Juiz, a fim de ser encerrada a ação judicial referente ao pagamento das indenizações e da renda.

Em oficio endereçado ao Juízo a quo, o Departamento Nacional de Produção Mineral informa que o orçamento estimado para a realização da pesquisa apresentado pela Apelante é de R$ 330.200,24 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e vinte e quatro centavos) (ID 1906225 – Pág. 3), mesmo valor considerado pelo Juízo
a quo
ao proferir o despacho inicial nos autos (ID 1906226 – Pág. 2/4).

Da analise do autos constata-se que a autorização emitida em favor da Apelante teve seu prazo expirado, o que levou a extinção do feito sem resolução de mérito e condenação ao pagamento das custas processuais calculadas sobre o valor da causa.

A sentença não merece reparos, pois embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 259 do CPC/73, é cediço o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.

Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno esclarece (Bueno, Cássio Scarpinella. Manual de DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Saraiva
jus.
4ª ed. 2017. n.p. E-pub.):

(...) Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291) (...)

Assim, não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

Ademais, o fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

Se na avaliação da apelante isso não seria justo por não ter ocorrido a avaliação ou por não ter havido qualquer prejuízo aos proprietários ou posseiros das terras, esse juízo não cabe ao Poder Judiciário.

Caso a Apelante se sinta prejudicada cabe a ela provocar a autarquia federal para ver-se ressarcida dos prejuízos correspondentes. A atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, ressalte-se, dá-se por imperativo da lei.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO MINERÁRIO. CÓDIGO DE MINAS E ENERGIA.
PROCESSO JUDICIAL DE
AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA
PESQUISA
MINERAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA
. OUTROSSIM
, CONDENOU AINDA O TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DA
PESQUISA
AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS
, COM LASTRO NO ART. 27, X, DO DECRETO-LEI DE N.º 227/1967. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE
PESQUISA
MINERAL
. APELAÇÃO CÍVEL. TESES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CAPÍTULO QUE CONDENOU À APELANTE AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
JUDICIAIS, EM VISTA DA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE NÃO TER SIDO SEQUER CITADA PARA INTEGRAR O FEITO OU, DE QUALQUER OUTRA FORMA, NOTIFICADA DA SUA EXISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TER TIDO A OPORTUNIDADE DE TRAZER AO PROCESSO SUAS RAZÕES E ARGUMENTOS, DE MODO A EVIDENCIAR O DESCABIMENTO DO PROCEDIMENTO DEFINIDO NO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALTERNATIVAMENTE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DANOS E/OU OCUPAÇÃO INDENIZÁVEIS - ESVAZIANDO QUALQUER CONTEÚDO ECONÔMICO ATRIBUÍVEL À DEMANDA, REQUESTOU QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
JUDICIAIS SE DÊ PELO VALOR MÍNIMO DA TABELA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTADAS.
ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA
. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, §11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL – APL: 00001862920098020017 AL 0000186-29.2009.8.02.0017, Relator? Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019). Grifos nossos.

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA
PESQUISA
MINERAL
. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE
PESQUISA
MINERAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA
.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). 01 - O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/1967) e no regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de
pesquisa
instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção
Mineral
– DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da
pesquisa
deixa de juntar ao processo, até a data da transcrição do título de autorização, prova do acordo celebrado com o proprietário do solo ou posseiro sobre a renda e indenização pelos prejuízos causados na realização dos trabalhos, obras e serviços auxiliares em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas de
pesquisa
, tendo por intuito proceder a avaliação dos possíveis danos suportados pelos superficiários. Inteligência dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 03- Atribuição da responsabilidade pelo pagamento das
custas
relativas ao processo de avaliação ao titular da autorização de
pesquisa
, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968.
04- Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da
pesquisa
como base de cálculo para o pagamento das
custas
– por ser o processo de avaliação destinado à avaliação dos danos e o plano de
pesquisa
ter sido elaborado em mais uma área – em razão de não ter sido efetivada a referida avaliação, o que impediu a mensuração do valor correspondente, e por não demonstrado qualquer incompatibilidade entre as áreas especificadas no plano integrado de
pesquisa
mineral
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017). Grifos nossos.

Por fim, deve-se ressaltar que as custas processuais foram calculadas em observância aos parâmetros legais, e considerando o grande porte econômico da Apelante, não há razões para a redução do referido valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Vale S.A
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
30
de
novembro
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/01/2021